Tribunal: TJMT
Processo: 1028532-46.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028532-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANA CARNEIRO DE SALES - CPF: 567.447.301-34 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028532-46.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Suzana Carneiro de Sales

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Suzana Carneiro de Sales

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto,
OPINO POR REJEITAR A PRELIMINAR E OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 1.035,50 (mil, e trinta e cinco reais e cinquenta centavos);

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) Determinar que a parte reclamada desvincule o
Cartão Visa Função Crédito – Vida Fácil, contrato n° 4551831053081553 do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes;

4) Condenar a parte reclamada, na reparação por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (05/8/2019);

5) Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

6) Indeferir o dano moral fundamentado na teoria do desvio produtivo;

Opino por indeferir o reconhecimento de atos de litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”.

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Promovente em órgão de proteção ao crédito,
no valor de R$ 1.035,50, em 05/08/2019,
posto que as faturas de cartão de crédito apresentadas não contém a informação de pagamentos, muito menos compras realizadas, sendo que a tela de cadastro anexada no corpo do recurso inominado, está em nome de Marcelo de Barros. Portanto, as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a relação jurídica e legalidade do débito.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração a existência de três anotações posteriores.

Quanto ao pedido de condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que deve ser rejeitado, por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente para compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

Rejeita-se também a pretensão de alteração de juros de mora a partir do evento danoso, vez que a sentença o fixou conforme pedido, de modo que inexiste interesse recursal neste sentido.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022